Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-63.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Resignação da ré. Recurso da autora. Cabimento. Criação reiterada de perfis falsos por terceiros nas plataformas "Facebook" e "Instagram", utilizando nome, marca e anúncios de concessionária de veículos para aplicar golpes em consumidores. Erro fático-jurídico na fundamentação

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Resignação da ré. Recurso da autora. Cabimento. Criação reiterada de perfis falsos por terceiros nas plataformas "Facebook" e "Instagram", utilizando nome, marca e anúncios de concessionária de veículos para aplicar golpes em consumidores. Erro fático-jurídico na fundamentação da r. sentença, que tratou o caso como hipótese de hackeamento das contas oficiais da autora, quando a demanda versou sobre criação de perfis inteiramente novos e falsos. Aplicação do entendimento firmado pelo C. STF no julgamento do RE 1.037.396 e do RE 1.057.258 (Temas 533 e 987), item "3": responsabilização civil do provedor de aplicações de internet, nos termos do art. 21 do Marco Civil da Internet, por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de atos ilícitos e contas denunciadas como inautênticas. Notificação extrajudicial comprovada. Inércia da ré após denúncia. Dano moral à pessoa jurídica configurado. Súmula 227 do C. STJ. Violação à honra objetiva demonstrada pelo abalo à reputação comercial, demandas judiciais de consumidores lesados e uso indevido da identidade visual da empresa. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Fornecimento de dados de conexão e identificação dos responsáveis pelas contas falsas determinado, nos termos do art. 22 da Lei no 12.965/2014. Bloqueio dos números de "WhatsApp" utilizados pelos estelionatários. Fixação de prazo de 15 dias para cumprimento das obrigações de fazer, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.